Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1020908-83.2020.8.11.0000 –COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
RECORRENTE: WILHIAR FERRAZ DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INVIABILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO CONSTITUI JUÍZO DE CERTEZA DOS FATOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – 2) LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO – INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS – 3) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 5) RECURSO DESPROVIDO.
1) A sentença de pronúncia não constitui um juízo de certeza acerca dos fatos, mas mera admissibilidade da acusação fundada em suspeita, exigindo-se, para tanto, apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, segundo determina o art. 413 do CPP
2) Não se pode afirmar prima facie, a presença da legítima defesa de quem é acusado de matar a vítima com golpes na cabeça logo após amarrá-la com cordas, em que evidencia, portanto, possível quadro de homicídio perpetrado contra vítima dominada e indefesa. Ademais, eventuais ameaças genéricas e pretéritas eventualmente feitas pela vítima contra o homicida não comprovam, por si só, a iminência ou atualidade da agressão, característica inseparável da legítima defesa a que alude o art. 23 do CP, e bem assim da arguição de inexigibilidade de conduta diversa.
3) Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente.
4) A qualificação do delito por motivo torpe, emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.
5) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020908-83.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Ministério Público de MT - Promotoria de Justiça de Novo São Jaoquim (RECORRIDO), EDERSON NEIMER MADEIRA MENDES - CPF: 027.815.076-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), WILHIAR FERRAZ DA SILVA - CPF: 031.335.561-42 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), EDERSON NEIMER MADEIRA MENDES - CPF: 027.815.076-44 (VÍTIMA), LUCAS FERRAZ PACHECO - CPF: 041.569.261-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRONÚNCIA –
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE DEFESA
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – INVIABILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO CONSTITUI JUÍZO DE CERTEZA DOS FATOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
2) LEGÍTIMA DEFESA OU INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO CONFESSO

–
INVIABILIDADE –

QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – EVITABILIDADE DA AMEAÇA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE IMINÊNCIA OU ATUALIDADE DA AMEAÇA À ESFERA DE BENS JURÍDICOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS –
3) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS

NECANDI

– TESE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
4) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI

–
5) RECURSO DESPROVIDO.

1)

A sentença de pronúncia não constitui um juízo de certeza acerca dos fatos, mas mera admissibilidade da acusação fundada em suspeita, exigindo-se, para tanto, apenas o convencimento do magistrado quanto à existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, segundo determina o art. 413 do CPP

2)

Não se pode afirmar
prima facie
, a presença da legítima defesa de quem é acusado de matar a vítima com golpes na cabeça logo após amarrá-la com cordas, em que evidencia, portanto, possível quadro de homicídio perpetrado contra vítima dominada e indefesa. Ademais, eventuais ameaças genéricas e pretéritas eventualmente feitas pela vítima contra o homicida não comprovam, por si só, a iminência ou atualidade da agressão, característica inseparável da legítima defesa a que alude o art. 23 do CP, e bem assim da arguição de inexigibilidade de conduta diversa.

3)

Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
do recorrente.

4)

A qualificação do delito por motivo torpe, emprego de meio que possa resultar perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada.

5)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por Wilhiar Ferraz da Silva, objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT que, julgando procedente a denúncia constante nos autos n.o 1000006-82.2020.8.11.0106 ,
o pronunciou, como incurso no artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal cumulado com art. 12 e art. 14, ambos da Lei n° 10.826/2003
, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. (Id. 60798486).

Nas razões (Id. 60798525), o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão,
“
absolvendo sumariamente
o recorrente, em virtude da
situação justificante ou da situação de exculpação
, nos termos do art. 415, CPP, ou que seja decretada a nulidade da sentença de pronúncia com fundamento no art. 564, V c/c art. 315, III e IV, ambos do CPP c/c art. 93, IX da CF/88. Caso não seja esse o entendimento, requer-se a
desclassificação
do tipo de injusto de tentativa de homicídio
para lesão corporal
, nos termos dos argumentos expostos ou, ainda, o
afastamento das qualificadoras
, por não restarem configuradas in casu”
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se a r. sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos, submetendo-se, por consequência, o recorrente a julgamento pelo Tribunal Popular do júri, juiz natural da causa, no disposto no artigo 121, §2o, I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, cumulado com art. 12 e art. 14, ambos da Lei n° 10.826/2003. (Id. 60798531).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 60798527).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do ínsigne Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
interposto pela defesa.

(Id. 77293966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 60784466) que, no dia 14/12/2019, o recorrente teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima Ederson, após uma discussão por uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em frente ao estabelecimento comercial de propriedade do paciente, conhecido como “Mercado Goiabinha”.

1.

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

O recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de que esta deu-se de modo genérico e que não fora realizada a análise das provas produzidas nos autos.

Prefacialmente, sabe-se que, para o juiz proferir a sentença de pronúncia deve estar convicto da materialidade e da autoria, após toda a instrução criminal ocorrida na primeira fase; sendo o fato típico e antijurídico, colhidas as provas e demonstrado que restaram fortes os indícios de autoria e provada a materialidade, surge o momento de o magistrado prolatar a sentença de pronúncia ou impronúncia, conforme o caso exigir, é o que se conclui da leitura do artigo 413 do Diploma Processual Penal.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Analisando o caso em foco, vejo que tal alegação não encontra eco nos elementos existentes nos autos, visto que o MM Juiz prolator da r. sentença de pronúncia a fundamentou levando em consideração a existência de provas hígidas e irrefutáveis nos autos, bem como a materialidade e indícios de autoria de tentativa de homicídio qualificado, objeto da denúncia, tendo em vista que o próprio recorrente confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Com efeito, observa-se que a decisão, como dito antes, foi bem fundamentada. Na parte da exposição, o prolator mencionou que encontra-se demonstrada a materialidade delitiva por meio dos documentos juntados aos autos, bem como a existência de indícios de autoria com relação ao recorrente, tendo em vista que

as testemunhas, em suas inquirições, apontam o acusado como autor do crime) bem como pelas declarações feitas pelo próprio acusado na fase policial e judicial, uma vez que embora alegue a excludente de ilicitude atinente à legítima defesa, confessa ter realizado os disparos em desfavor da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri analisar a questão.

Acerca das qualificadoras do motivo torpe, emprego que possa resultar perigo comum e utilização de recurso que dificulte a defesa da vítima, asseverou o magistrado que estas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso, uma vez que existem indícios para a qualificação narrada na denúncia; diante da inquirição das testemunhas e interrogatório do réu.

Ao final, no que diz respeito aos delitos previstos na Lei n° 10.826-03, art. 12 e art. 14, sendo esta conexa com o delito afeto ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP, destacou caber ao conselho de sentença sua apreciação.

Assim sendo, analisando-se a decisão impugnada, conclui-se que
o magistrado fundamentou devidamente a sentença, não podendo prosperar a assertiva do recorrente de que a sentença carece de fundamentação
,
não podendo portanto ser tida como omissa na análise de tese defensiva, importando em cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal, elementos que realmente abrange a obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões o que não é o caso da decisão impugnada, porque realmente se encontra fundamentada.

Não há como acolher as alegações que buscam a nulidad
e
da decisão de pronúncia proferida.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Inicialmente, necessário destacar que a
autoria e a materialidade delitiva

estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se verifica do inquérito policial (Id. 60784466), denúncia (Id. 60784466 – p. 07/10), auto de prisão em flagrante (Id. 60784466 – p. 12), boletim de ocorrência (Id. 60784466 – p. 57/60), exame de corpo de delito (Id. 60784466 – p. 34/35), auto de constatação em local de crime com fotos do local (Id.

60784466 – p. 36), bem como em razão da
confissão do recorrente
, que sustentou em ambas as fases que agiu em legítima defesa,
“já que a vítima agia como se estivesse pegando uma arma dentro de seu veículo e, na dúvida, atirou para dispersa-lo de sua porta, pois a mesma estava bêbada rondando sua casa e seu comércio fazendo ameaças”
.

Compulsando os autos, observa-se que acusado quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 60784466 – p. 44/46) confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, mas
alegou ter agido em legítima defesa
,
sob o argumento de que, no momento, a vítima o estava ameaçando e fez menção a pegar algo atrás do banco do veículo, o que fez com que o recorrente pensasse que possuía uma arma, senão vejamos:

“(...) QUE deseja responder todas as perguntas que lhe serão feitas; Que está sendo assistido por seu advogado infra assinado; Que sua família tem conhecimento de sua prisão; Que confirma que a vítima EDERSON lhe devia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) aproximadamente, proveniente de compra feitas em seu mercado; Que hoje encontrou o mesmo nos fundos do correio próximo de seu comercio, momento em que o mesmo lhe perguntou se estava falando mal de sua pessoa pela cidade; Que disse a vítima que não estava falando mal dele; Que a vítima lhe ameaçou dizendo "VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM VOCÊ", dizendo que iria buscar uma arma em sua casa, saindo em sua camionete S1O, fazendo uma manobra e retornando para a frente de seu comércio; Que foi até sua casa que fica nos fundo do comercio e pegou seu revolver cal. 38, com quatro (04) munições intactas no tambor; Que a vítima puxou o banco do veículo, momento em que achou ele iria pegar alguma arma; Que efetuou três disparos na direção da vítima, porém somente um dos tiros atingiu de raspão o braço esquerdo da vítima; Que não pretendia matar a vítima, pois queria apenas lhe espantar de sua porta temendo que ele lhe fosse atirar; Que de imediato evadiu-se do local indo em direção ao vilarejo Toricueije, local onde foi preso por policiais Militares que já estavam ali fazendo uma barreira policial; Que confessou o crime em testilha, lhes entregando sua arma ora em questão; Que faz uns sete (07) anos que comprou a referida arma no Estado do Piauí quando era vendedor, pagando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), porém não sabe informar quem lhe vendeu; Que não possui Porte de Arma e nem registro da mesma; Que tinha mais uma munição intacta em seu revolver e se quisesse mata-lo, teria feito; Que nesta Delegacia foi bem tratado pelos policiais e não tem nada a reclamar dos servidores que lhe atendeu; Que depois ficou sabendo que apenas os estilhaços da lataria do carro da vítima que atingiu o braço esquerdo da vítima e não o projetil que atirou de sua arma. (...)”.

Em juízo, o recorrente ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, reforçando a afirmação de que somente reagiu a ameaça perpetrada pela suposta vítima.

“Réu: Ele chegou lá e falou que eu tava falando dele na rua ai eu peguei e falei pra ele, falei assim invés de você vim resolver o problema você vem pra caçar confusão comigo? Ele falou não eu vim pra te matar. Ai eu ia passar na corrente do correio e ele pegou e me empurrou pra trás e ai ele pegou e meteu a mão pra pegar na minha cara, ai eu tirei a mão e só pegou os dedos na minha cara, ai ele pegou e enfiou a mão por dentro, ai eu passei e falei não ele vai me matar, passei por trás dele, entrei no mercado e peguei o revólver e pus por dentro e vim, não fiquei com ele na mão, pus por dentro porque eu pensei jamais quero matar uma pessoa, ai eu peguei e vim com o revólver por dentro, ai quando ele manobrou do outro lado lá ai o Mario e mais duas pessoas, que eu não sei, que eu não vi, que eu tava muito assombrado assim, ai saiu correndo da frente pra outra porta, ai na porta que eu tava assim ele saiu correndo por causa que na hora que ele parou do outro lado que veio na minha cabeça que ele ia me matar naquele momento, que eu tava no vão de duas pratilheiras assim, uma pratilheira do mercado é assim e assim, eu tava no banco, ai eu olhei pra um lado olhei pro outro não tinha jeito de eu correr, eu peguei e saquei a arma e fiz o disparo. Promotoria: O senhor ouviu essas testemunhas que tavam no momento, o senhor ouviu elas e elas não falaram essa situação que, do mesmo modo que o senhor narrou aí, que elas saíram correndo, antes dos disparos, elas correram depois. Como que aconteceu? Réu: Eu passei por trás dele, sai andando rápido, fui lá pra dentro da minha casa. Promotoria: Entendi, mas ai ele saiu dali também? Réu: Ele veio atrás de mim, ele veio atrás de mim ai ele veio entrou na camionete dele e manobrou do outro lado, parou do outro lado. Promotoria : Mas nesse momento o senhor tava dentro da sua casa, dentro do mercado, como é que é? Réu : Não, quando eu fui lá dentro ele pegou, entrou na camionete dele, saiu e manobrou, quando eu vinha chegando no vão do mercado, que eu vinha chegando nas duas pratilheiras, ele já tava do outro lado da rua, foi quando ele encostou lá e as pessoas correu. Promotoria: O senhor disse que ele ameaçou o senhor, tanto é que o senhor chegou a ir lá e pegar a arma. Réu: Uhum. Promotoria: Mas ai o senhor continuou os seus afazeres, o senhor não se sentiu tão ameaçado assim ou o senhor ficou de olho nele pra ver o que ele tava fazendo como é que foi? Réu: Senhor, eu fiquei cismado, é que na verdade eu sei dele é que esses tempos atrás, o que eu sei dele é que esses tempos atrás ele teve uma confusão com o filho da Magda, ele queria matar o filho da Magda na fazenda dele, isso o menino mesmo me contou, o que assim, eu conheço a Magda, a Magda tem muito tempo que compra de mim, que é a esposa dele. Ele tem pouco tempo aqui na cidade (...)”.

A
vítima, Ederson Neimer Madeira Mendes
, em depoimento, confirmou que compra no mercado de propriedade do recorrente e que lhe devia cerca de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) aproximadamente, combinando com este que lhe pagaria a dívida em carvão. Informa que, posteriormente, na data do crime, estava indo para casa e passou em frente ao comércio do recorrente, quando foi abordado pelo suspeito lhe cobrando a dívida e ameaçando-o de morte caso não pagasse até o dia seguinte, tendo este ido até a residência que fica nos fundos do estabelecimento e buscado um revólver calibre 38 disparando três contra ele que, tendo sido atingido no braço de raspão por um dos projéteis, deslocando-se, em seguida, para o hospital.

Conforme consta dos autos,
as testemunhas Gesmar Gomes Ferreira e Tiago Rodrigues de Jesus
, afirmaram que junto com outras pessoas estavam em frente ao Lava Jato do Netinho, quando avistaram a vítima fazendo gestos como se estivesse discutindo a pessoa de nome Vani, esposas do Edilson, que reside ao lado do Mercado Goiabinha. Alegaram que, com desculpa de tomar café se dirigiram ao local, constataram que a vítima estava exaltada e dizia que gostava de resolver o problema com muita gente; contudo, não se inteiraram do teor da discussão. Ainda ressaltaram que a vítima foi até o seu veículo S 10, deu ré, pela contramão de direção, estacionou defronte ao Mercado Goiabinha, indo para frente e para trás, insinuando que estava armado, ocasião em que o recorrente efetuou três disparos em direção à vítima.

A
testemunha Mário Francisco Rocha
, esclareceu que estava tomando uma latinha de cerveja no Mercado do Goiabinha quando chegou a vítima perguntando por tal pessoa, ocasião em que disse à vítima que ele estava no depósito. Acrescentou que a vítima foi até o depósito e em seguida, viu o recorrente saindo, andando bem rápido, enquanto que a vítima o seguida e lhe xingava, dizendo:
“vagabundo, você não é homem”
, e quando o recorrente entrou no seu comércio a vítima ainda disse:
“então vou te esperar aqui para ver se você é homem”
. Aduziu que em seguida a vítima foi até sua camioneta que estava estacionada defronte ao mercado, abriu a porta traseira do lado do motorista, como se fosse pegar alguma coisa, fechou a porta, pegou o veículo e deu a volta, estacionando do outro lado da avenida, defronte ao lava jato, e após ter saído e entrado novamente do veículo, o recorrente apareceu na porta do mercado, e nesse instante, a vítima disse
“vai atirar não vagabundo, tô aqui te esperando”
, e em ato contínuo, o recorrente sacou a arma que trazia consigo na cintura e efetuou três disparos.

As
testemunhas
Gildemar Procopio e Welanquelson da Costa Barros, Policiais Militares
, informaram que o recorrente havia efetuado três disparos de armas de fogo contra a vítima em razão de uma dividida, evadindo-se do local após a prática delituosa, razão pela qual montaram barreira no distrito de Toricueije e ali efetuaram a prisão do recorrente, encontrando, no interior de seu veículo um revólver calibre 38, municiado, com uma munição intacta e três capsulas deflagradas, além da quantia R$ 430, 00 (quatrocentos e trinta reais), dos quais foram utilizados R$ 50,00 (cinquenta reais), com autorização do requerido, para abastecer seu veículo possibilitando sua condução até a cidade. Informam que o recorrente falou que a vítima lhe devia R$ 400,00 (quatrocentos reais) e não tinha intenção de pagá-lo e ainda, teria o ameaçado, no depósito do Mercado Goiabinha dizendo que
“iria lhe matar”
, o que teria lhe causado medo, de modo a ir em sua casa, pegar a arma de fogo retornar ao local e efetuar três disparos contra a vítima, dos quais apenas um acertou o alvo.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
restam preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, quais sejam, a autoria e materialidade
, porquanto resta dúvida se agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o

delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da

jurisprudência

e

doutrina

pátrias,

somente

há de ter lugar, quando

houver

prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória

(Código

de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria e do concurso de pessoas, incabível a impronúncia, só admissível quando o álibi for inquestionável. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”.
(TJMT, RSE 71820/2006, DR. CIRIO MIOTTO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2006, Publicado no DJE 07/12/2006).

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.

(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

De outro lado, a defesa procura enfatizar que a absolvição sumária também se estabeleceria por conta da
inexigibilidade de conduta diversa
, porque, tendo sido o recorrente ameaçado anteriormente, inexistiria qualquer juízo de censura da conduta de alguém que almeja salvar a própria vida, ainda que para tanto haja escolhido caminho juridicamente incorreto.

Na doutrina e na jurisprudência, há consenso sobre a existência da dirimente exculpante da inexigibilidade de conduta diversa, ainda que a lei penal material não haja expressamente disposto nesse sentido.

A respeito, leciona Marco Antonio Nahum:

“No Brasil, reconhecida taxativamente a lacuna do sistema jurídico quanto às hipóteses de inexigibilidade, há que se admiti-la como causa supralegal e excludente de culpabilidade, sob pena de não se poder reconhecer um pleno direito penal da culpa”
(in Inexigibilidade de conduta diversa, p. 98).

Por conceito, a prática de conduta definida como infração penal quando não seja possível exigir do autor um comportamento diverso, conforme o direito, define a referida exculpante.

Pode apresentar-se sob diversas formas:
verbi gratia
, estado de necessidade exculpante, coação moral irresistível, obediência hierárquica, provocação de legítima defesa, cláusula de consciência, desobediência civil, etc.

No caso, a arguição do turno defensivo se aproxima à caracterização de provocação de situação de:

a) estado de
necessidade exculpante
, onde o agente pratica uma conduta definida como infração penal com vista a preservar um bem ou direito próprio ou alheio, tal qual a situação em que, visando repelir ameaça pretérita de familiares, mata a vítima supondo que ela possa vir a causar mal, ou ainda;

b) provocação de
legítima defesa
, que, na doutrina de Juarez Cirino dos Santos, Assis Toledo e Claus Roxin, impõe a exculpação do agente que
“desde que o agente provocador não possa desviar-se da justa agressão do provocado, sob o fundamento de que ‘a renúncia à vida não pode ser exigida de ninguém”
(...).
(DOTTI, René Ariel. Op.cit., p. 428; ROXIN, Claus. Strafrecht, 1997, § 22, n.100, p. 865 Apud SANTOS, Juarez Cirino dos, p. 334).

Ocorre que não é possível aferir a alegada “
inevitabilidade do perigo na situação concreta do coato
”, tampouco a ameaça de dano injusto, iminente ou atual, de que trata o anseio defensivo, que pudesse sugerir a injustiça da ameaça de dano próprio ou a terceiros, nem há atualidade ou iminência da ameaça de acordo com o que foi colhido nos autos.

Consoante lição de Cezar Roberto Bitencourt, mutatis mutandis,
“ameaças vagas e imprecisas não podem ser consideradas suficientemente graves para configurar coação irresistível e justificar a isenção de pena. Somente o mal grave e iminente tem o condão de caracterizar coação irresistível prevista pelo art. 22 do CP”
.
(
in
Código Penal Comentado. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 155).

Esta Corte de Justiça não reconhece a existência de exculpantes dirimentes sem prova cabal e inconcussa das alegações de atualidade ou iminência de ameaça de dano injusto, devidamente esclarecido, provocado pela vítima.

“(...) 1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal, exige a comprovação por elementos seguros e incontroversos acerca da excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Dessa forma, as teses de legítima defesa e de inexigibilidade de conduta diversa só devem ser acolhidas, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta e atual provocação por parte do ofendido; que a conduta foi perpetrada para se defender de perigo atual; que não provocou por sua vontade, nem podia por outro meio evitar; e, que cometeu o fato sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, situações essas que não se verificam, de plano, nestes autos, impondo-se, pois, a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate (...)”.

(TJMT, RSE N.U 0002132-75.2013.8.11.0007, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/7/2018).

“(...) Não se pode acolher o pleito de absolvição sumária se não evidenciados na fase do sumário da culpa elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude da legítima defesa ou de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa (...)”.
(TJMT, RSE N.U 0017491-85.2010.8.11.0002, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/7/2018, Publicado no DJE 06/7/2018).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de absolvição sumária por legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa de que trata o art. 415, inciso IV, do CP
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

3.

DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL.

Em suas razões recursais, postula o recorrente pela desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, sob fundamento de inexistência de “
animus necandi
”, sob o argumento de que o recorrente não se aproximou do veículo, bem como não deflagrou todas as 04 (quatro) munições de seu revólver.

Analisando o caso dos autos, a desclassificação do homicídio tentado para a lesão corporal, quando da consecução da ação nefasta, faz-se necessário manter as aspas definidas na decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

De acordo com o caderno investigativo, o delito iniciou-se por motivo torpe, mera discussão entre as partes, sendo que, após discutir com o recorrente dentro do “Mercado Goiabinha”, a vítima saiu em direção do seu veículo, deu ré pela contramão e estacionou defronte ao estabelecimento de propriedade do recorrente, gritando para o Recorrente, questionando se ele iria atirar e que ele estava esperando, ocasião em que o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo em direção ao veículo em que a vítima se encontrava.

Não se pode olvidar o fato de que o pronunciado/recorrente desferiu 03 (três) tiros de arma de fogo.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas amedrontá-la, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

"RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA –
PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PREMISSA DO STJ – VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPE DE ARMA BRANCA NA REGIÃO DO TÓRAX – DOLO DE MATAR – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – ARESTOS DO TJMT

– QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL 2 E JULGADO DO TJMT – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)
“Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente
” (TJMT, RSE no 128176/2012). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (TJMT, Enunciado Criminal no 2). “Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam”. (RSE no 72580/2014)”.
(RSE 58693/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente.

Destarte, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente/pronunciado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

Desta forma,
não vejo como possa obter azo o pleito defensivo da desclassificação da tentativa de homicídio, para lesão corporal
,
do pronunciado, sendo a manutenção da pronúncia medida que se impõe.

4.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa do recorrente sustenta a necessidade de afastamento das qualificadoras, sob o argumento de não configuração do motivo torpe, perigo comum e também de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta que, de acordo com a denúncia, os fundamentos das qualificadoras são, respectivamente, (a) um suposto agir decorrente da dívida de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) (motivo torpe); (b) disparos em via pública (perigo comum); e (c) surpresa da vítima, uma vez que supostamente a discussão já havia se encerrado (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Observo dos autos que supostamente o entrevero entre pronunciado e vítima, se deu em razão de uma dívida não paga no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) referentes a compra realizada no estabelecimento comercial de propriedade do recorrente, bem como por ter a vítima supostamente falado mal do recorrente pela cidade e devido ao fato da discussão entre o autor do fato e vítima já ter sido encerrada, sendo que o Recorrente já havia adentrado ao seu estabelecimento comercial, o que permitiu à vítima se direcionar ao seu veículo, já estando, inclusive, dentro deste, quando atingida pelos disparos efetuados pelo recorrente.

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória.

Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in comento
, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal Federal, senão vejamos:

“Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz)
.
2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público e reconhecer a usurpação da competência do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Wilhiar Ferraz da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021